Tribunal: TJSP
Processo: 1001406-90.2018.8.26.0654
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001406-90.2018.8.26.0654/50000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
embargante DEISE PONTES DA SILVA, é embargado CENTRAL PARK
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001406-90.2018.8.26.0654/50000 - cs
2
VOTO No 37.313
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001406-90.2018.8.26.0654/50000
COMARCA: VARGEM GRANDE PAULISTA
EMBGTE.: DEISE PONTES DA SILVA
EMBGDA.: CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela ré em face do v. aresto de fls. 274/281, que,
em ação declaratória de rescisão contratual envolvendo compromisso de
compra e venda de imóvel, negou provimento ao recurso por ela interposto
e acolheu em parte o da ré.
Sustenta a embargante, em breve
síntese e para fins de prequestionamento, que há vícios de omissão e
obscuridade no julgado. Argumenta que embora tenha alegado e produzido
as provas correspondentes, não houve manifestação quanto à compensação
pelo valor da obra erguida no terreno, falando em afronta ao artigo 93, IX,
da Constituição Federal e ao artigo 489, II, do Código de Processo Civil.
Aduz, ainda, que requereu a justiça gratuita na primeira oportunidade em
que pôde se manifestar no feito, não se mostrando razoável que a benesse
não seja estendida a todas as fases processuais.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001406-90.2018.8.26.0654/50000 - cs
3
declaração,
eis
que
oferecidos
tempestivamente,
mas
nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada.
Em que pese a insistência da
embargante, a questão relativa à construção erguida no terreno em nada
altera a solução adotada, uma vez que houve menção à obra, apenas de
forma incidental no apelo (lembrando que o pedido inicial não foi
contestado, sendo decretada a revelia), não havendo pedido a ela
relacionado, notadamente porque, no recurso, a ora embargante bateu-se,
principalmente, pela nulidade de citação e pela condenação da autora nas
penas por litigância de má-fé, matérias que foram devidamente enfrentadas
na fundamentação.
Quanto à gratuidade da justiça, o
acórdão foi explícito ao afirmar que a concessão da benesse não opera
efeitos retroativos.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado,
não se identifica nenhuma omissão ou obscuridade no Acórdão que exija
suprimento, inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca
atribuir caráter infringente aos embargos.
Ademais, não custa lembrar que “O
magistrado não é obrigado a responder a todas as teses
apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001406-90.2018.8.26.0654/50000 - cs
4
encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas
tão somente decidir fundamentadamente as questões
postas sob seu julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
10/08/2016, DJe 24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo para o
pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos,
manifestamente incabíveis na espécie.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de
todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que
vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados bastem para
justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através
de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min.
Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001406-90.2018.8.26.0654/50000 - cs
5
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse
aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor
do art. 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator